Tribunal: STF
Processo: HC 63463
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. HABEAS CORPUS.
DESCABE, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', REEXAMINAR O PREENCHIMENTO
DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO 'SURSIS', QUE A SENTENÇA E O
ACÓRDÃO RECORRIDO, FUNDAMENTADAMENTE, CONSIDERARAM NÃO SATISFEITOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.